Tribunal: TJDFT
Processo: 0742944-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742944-04.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS, GOLD CONSTRUTORA LTDA - ME, WESLEY RICHARDSON SILVA DE SIQUEIRA, LUCINEI CASTRO DE ARAUJO DECISÃO 1. O exequente agrava contra a decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0041398-98.2013.8.07.0001 - id 172131908) que, em execução de cédula de crédito bancário, indeferiu pedido de reiteração da consulta aos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, sob o fundamento de inexistência de demonstração de efetiva existência de bens penhoráveis ou modificação da situação financeira do devedor e determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório pelo prazo da prescrição intercorrente. Alega, em suma, que a última pesquisa foi realizada no ano de 2019, o que considera tempo razoável para renovação da diligência. Aponta perigo de dano, pois os agravados encontram-se inadimplentes há anos, usufruindo dos valores que lhe foram creditados. Requer o deferimento da medida. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa, não o configurando eventual arquivamento provisório dos autos, mormente porque inexiste informação dos termos do prazo prescricional. Indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 18 de outubro de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR